Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-66.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800307-66.2019.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE APOIO ESCOLAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PELA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ATESTANDO A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR APÓS AVALIAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE CONFORME O CADERNO PROCESSUAL PODEM ATENDER A DEMANDA DA ADOLESCENTE INTERESSADA. COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO À MEDIDA JUDICIAL, NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO CONDIZENTE COM A REALIDADE FÁTICA DO CASO EM ANÁLISE. AULAS SUSPENSAS HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença em remessa necessária,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor da menor D.M.D.S.,
contra decisão proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que julgou procedente o pedido, nos termos dos seguinte dispositivo:

"ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para determinar que o demandado proceda, em no máximo 05 (cinco) dias, após o retorno das aulas presenciais (tendo em vista a suspensão das aulas da rede estadual de ensino, determinada no artigo 4º do Decreto 609 - de 16 de março de 2020) a lotação de um cuidador/monitor, EXCLUSIVO, para auxílio da adolescente DAYANA MELO SANTOS, na turma regular do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual José Maria Machado
, bem como em todos os demais anos letivos que ela necessitar, sem qualquer ônus para a família, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)." (grifos nossos)

Narra a inicial que a adolescente interessada possui a patologia de CID G60.0 – DOENÇA DE CHARCOT MARIE-TOOTH - ATROFIA PERONEIRA, dependendo de seus familiares e/ou cuidadores para atividades diárias e de locomoção, razão pela qual faz tratamento com medicações que controlam suas dores frequentes, necessitando, assim, de acompanhamento de um cuidador também no âmbito escolar.

Relata que a referida doença compromete os nervos que controlam o movimento dos músculos e os que transportam informações sensoriais ao cérebro, começando a fraqueza na parte inferior das pernas, subindo gradualmente pelos membros, fazendo com que as pessoas portadoras percam a capacidade de sentir vibração, dor e até mesmo temperatura, sem tratamento para interromper sua progressão.

Ocorre que atualmente a interessada está matriculada na Escola Estadual de Ensino Médio Professor José Maria Machado, a qual iniciou seu período letivo no dia 18/02/2019, sem que qualquer cuidador lhe fosse disponibilizado, apesar de solicitado pela genitora da adolescente no momento da matrícula, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda, eis que urgente tal necessidade, pois possui dificuldades em escrever – por lhe causar muitas dores devido o esforço – e se locomover, devido a flexão em seus joelhos causada pela doença, provocando quedas. Além do mais, de acordo com relatos médicos, há 04 (quatro) tipos de substâncias que não podem ser ingeridas pela mesma, quais sejam: amiodaroma, nitrofurantoina, piridoxina (B6 – altas doses) e metronidazol, mais uma razão pela qual necessidade do referido acompanhamento, a fim de evitar o consumo de qualquer alimentação que contenha as substâncias anteriormente mencionadas.

Ressaltou, também, que anteriormente a adolescente estudava na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Checralla Salim Khayat, a qual lhe disponibilizava um cuidador, entretanto, houve a necessidade de matricula-la em uma escola da rede pública estadual por ser a única que oferta turmas de ensino médio.

Apresentada contestação pelo réu no ID nº 3411402.

Inconformado, o Estado do Pará apelou, alegando que não se trata de se esquivar do mandamento constitucional e/ou falta de interesse da Administração Estadual, mas em verdadeira impossibilidade material, quer na implementação da política pública desejada pelo Nobre Recorrido, quer da determinação judicial proferida pelo Ilustre Juízo “
a quo
”.

Aduz que a sentença é apoiada em princípios e necessidade genéricas, sem haver documentação especifica e suficiente à demonstrar a necessidade da reforma e/ou possiblidade desta ante ao orçamento público, inexistindo material comprobatório razoável.

Argumenta que embora seja absolutamente salutar a tentativa do
Parquet
e de grande relevância a defesa dos direitos dos hipossuficientes, é induvidoso notar que a implementação de políticas públicas deve inexorável obediência a reserva do possível e aos limites orçamentários, além de que inexiste qualquer comprovação constante nos autos inclusive quanto a real necessidade do objeto demandado pelo Apelado, sendo ainda imprescindível que seja minimante acostado aos autos a comprovação da efetiva necessidade aduzida e possibilidade de atendimento ao pleiteado.

Alega, ainda, a nulidade da sentença, pois exige-se o convencimento motivado, o qual deve estar estreitamente ligado ao caso e a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo por ofensa ao princípio da separação de poderes.

Assevera que para que disponibilize servidores para trabalhar na escola, estaria ignorando os procedimentos e medidas administrativas necessárias para que o Poder Público possa contratar novos servidores, inclusive em manifesta violação ao que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, não havendo como ser determinada pelo Judiciário a contratação de novos servidores, principalmente em razão dos trâmites legais a que se encontra jungida a Administração Pública, não existindo dotação orçamentária hábil a realizar concurso público para contratação de mais professores.

Por fim, defende a necessidade de reforma da sentença quanto à multa fixada, alegando excesso e período exíguo para cumprimento, requerendo o reconhecimento da impossibilidade de se fixar multa em face deste Ente Público e/ou sua cobrança na espécie, ante a impossibilidade material de cumprimento da ordem, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 01 (um) ano para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

Postulou a concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para reforma da sentença, ou, alternativamente, a exclusão da multa ou redução do valor, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 01 (um) ano para o cumprimento da determinação.

Apresentadas as contrarrazões no ID nº 3411539 pela manutenção do
decisum
.

Remetidos os autos ao Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, indeferindo o pedido de efeito suspensivo por meio da decisão interlocutória de ID nº 3481933.

Instado a se manifestar na condição de fiscal da lei, o douto Procurador de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo e confirmação da sentença (ID nº 4084593).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e verifico que não merecem acolhida, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que c
inge-se a controvérsia acerca da necessidade de disponibilização para a adolescente assistida com diagnóstico de doença de Charcot Marie Tooth - atrofia Peroneira (CID G60.0), de profissional de apoio escolar, em razão de sua dependência de cuidador/monitor exclusivo para atividades diárias e de locomoção, conforme laudo médico de ID nº 341393 juntado aos autos, pedido julgado procedente pelo juízo para atendimento em no máximo 05 (cinco) dias e somente após o retorno das aulas presenciais (ainda sem previsão), sob pena de multa.

Com efeito, segundo o OF nº 247/2019 - ASJUR/SEDUC assinado pela Secretária Estadual de Educação, Professora Leila Freire, "
Consta no nosso sistema, que a estudante encontra-se matriculada na EEEF José Maria Machado, no 1º ano de ensino médio no turno da manhã, e
após avaliação feita pelo atendimento especializado da escola, bem como laudo médico acostado aos autos, foi constatado que a aluna necessita do serviço de apoio escolar
" (ID nº 3411414 - página 2 - grifos nossos).

Além do mais, consta do caderno processual, laudo médico comprovando o diagnóstico da adolescente e a necessidade do acompanhamento requerida (ID nº 3411393), bem como o Memo nº 49/SAEN/SEDUC do Coordenador de Educação Especial - COEES/SAEN/SEDUC no qual está consignado que "
tem a informar que, com base no relatório de avaliação do professor de Atendimento Educacional Especializado da escola, anexo às folhas 05 à 06 dos autos, bem como laudo médico anexo às folhas 04, foi constatada a necessidade de dispensação do serviço de apoio escolar para auxílio à aluna em tela nas atividades de higiene, alimentação, locomoção e auxílio nas atividades pedagógicas"
com formulário para verificação de apoio escolar em anexo (ID nº 341414 - págs. 3/5)
.

Diante de tais documentos comprobatórios emitidos pelas próprias autoridades públicas competentes para avaliação do tipo de apoio necessário à adolescente, nos moldes das normas de regência, não há como ser acolhida a alegação do apelante de que não há nos autos material comprobatório suficiente ao deferimento do pedido, eis que salta aos olhos a necessidade da menor, bem como o tipo de apoio necessário.

Da análise da situação em tela, depreende-se que o objetivo da lotação de um cuidador/monitor exclusivo tem o condão de garantir o pleno desenvolvimento da aluna com necessidades especiais, sob pena de negar o seu direito ao atendimento especializado, frear o seu avanço escolar e seu processo de desenvolvimento e de autonomia e, via de consequência, obstar o atendimento ao seu direito à educação, com proteção constitucional.

Tal direito também é indissociável ao direito à vida digna que, por sua vez, indissociável se encontra do princípio da dignidade humana, ostentando condição de direito social.

Nesse aspecto, impende destacar que o texto constitucional dispõe acerca do atendimento educacional especializado,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA também traz previsão expressa quanto ao direito ora em análise:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;"

De igual modo, há, ainda, previsão expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96) que em seu artigo 4º, inciso III também garante "
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
".

Como se não bastasse, no mesmo sentido, o Plano Nacional de Educação - PNE2 traz a Meta 4 definida na direção de universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Ademais, o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Nº 13.146/2015, acena para a educação inclusiva, trazendo especial enfoque para a temática, diante da sua relevância para o correto desenvolvimento de crianças e adolescentes, assim dispondo:

"Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado,
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

XI -
formação e disponibilização
de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e
de profissionais de apoio;

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar."

Todos os entes federativos estão, pois, obrigados a cumprir as determinações constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria, eis a razão porque a sentença
a quo
condenou o Estado do Pará a resolver o problema, sendo certo que, em tais circunstâncias, para fazer valer direitos fundamentais previstos na Carta Magna é perfeitamente possível a intervenção do Judiciário, inclusive com o afastamento das teses postas na resposta e no recurso, como sabido e ressabido por todos.

Embora seja em primeiro plano competência dos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, cediço ser possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pelo próprio Texto Constitucional, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integralidade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional, como ocorre no caso em tela.

Assim, deve o Estado do Pará garantir o direito à educação da menor com necessidades especiais, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Isso porque, diante da relevância da formação intelectual e social do cidadão, de forma a propiciar a possibilidade de uma vida digna, a Administração Pública deve, por determinação constitucional, garantir à adolescente o acesso amplo e irrestrito à educação básica que não deve sofrer qualquer tipo de limitação, muito mais limitações que possam acarretar risco à sua saúde como na hipótese em tela.

Impende ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal. Aliás, ilustrativamente:

"Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado: “INFÂNCIA E JUVENTUDE. Condenação da Fazenda Pública Estadual, em ação civil pública, à contratação de profissional cuidador

e profissional intérprete. Cabimento de recurso ex officio. Recursos do ente estadual e ex officio. Alunos da rede pública de ensino com necessidades especiais. Imposição ao Estado do dever de contratar profissionais (cuidador e intérprete). Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. ‘Projeto Cuidadores’ ainda não implementado a contento na Comarca. Multa fixada em montante adequado à hipótese dos autos. Precedente da Colenda Câmara Especial deste Tribunal. Recursos improvidos.” (pág. 1 do documento eletrônico 17) . No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação ao art. 2º, da mesma Carta. Aduz que “revela-se insofismável que a decisão recorrida implica em violação ao artigo 2º da Constituição Federal, na medida em que consiste em indevido controle judicial de políticas públicas.” (pág. 10 do documento eletrônico 20). A pretensão recursal não merece acolhida." (ARE 845247. Relator: Min. Ricardo Lewndowski. Julgamento: 27/09/2016. Publicação: 30/09/2016.)

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil.
Obrigação de fazer. Aluno portador de deficiência. Contratação de
cuidador
. 3. Interferência do
Poder
Judiciário. Inexistência de violação à
separação
de
poderes
. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 832007 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
16/09/2014.
Publicação:
02/12/2014.)

Conclui-se, portanto, ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a adolescente assistida com necessidade especiais, tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional.

A providência determinada na sentença apelada se amolda, portanto, à jurisprudência pátria das Cortes Superiores e deste Tribunal quanto à efetivação do direito à educação e às garantias às pessoas com necessidades especiais, não merecendo acolhida ao apelo.

Nessa tessitura, a alegação do ente estadual de impossibilidade material e impossibilidade de cumprimento da medida em decorrência de limites orçamentários não prospera, tendo em mira que a reserva do possível não se estabelece com vias de maltrato à dignidade da pessoa humana, não havendo sobrepondo-se a defensiva de limitação orçamentária.

No caso em apreço, restou incontroverso e induvidoso pelos documentos colacionados que a aluna é portadora de necessidades especiais com necessidade de profissional de apoio escolar conforme análise dos profissionais da educação competentes para tanto, encontrando-se matriculada na rede de ensino estadual. A propósito, vale citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta
.
5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Na mesma direção este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICA DE INCLUSÃO. INSIPIÊNCIA DO SERVIÇO. OMISSÃO DO ESTADO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. NECESSIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE.
MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO ESTABELECIDA. (...) 2. A sentença determinou que o apelante cumprisse a lotação de um cuidador/monitor na sala de recursos multidisciplinares (atendimento educacional especializado); e de um professor assistente, que atuará como facilitador para o auxílio do menor assistido. Daí não se evidencia qualquer qualidade genérica ou incerta, sem deixar margem a qualquer escusa de cumprimento por inépcia de informações. Logo, a preliminar afigura-se descabida diante do cenário dos autos;

3. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda, em 48 horas, a lotação de um cuidador/monitor na sala de recursos multidisciplinares (atendimento educacional especializado) enquanto houver alunos com necessidades especiais que necessitem de acompanhamento específico; e um professor assistente, que atuará como facilitador para o auxílio do menor assistido, na turma regular da terceira etapa, sem qualquer ônus para a família, sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais).;

4. Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seus arts. 6º, 205 e 208 estatui que a educação é direito social e dever do Estado, que deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; sendo que o inciso III do art. 208 imputa responsabilidade à autoridade que se omitir neste cumprimento. Ainda, a legislação infraconstitucional é farta na garantia da educação gratuita aos portadores de deficiências em todos os níveis, etapas e modalidades, competindo ao Estado o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção do inciso IV do art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ? LDB (Lei nº 9394/96); do inciso III, do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA (Lei nº 8069/90): e dos art. 2º, e dos incisos III, XI e XVII do art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15);

5. O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política de educação aos portadores de deficiência, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da escola estadual Esmaelino de Freitas, configurando a necessidade de cumprimento da política de educação em questão, pelo Estado, o que resulta no cumprimento das obrigações impostas pela sentença, que, deve ser mantida neste particular.

6. Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela; 7. Quanto à limitação deste valor, entendo cabível, sob pena de estimular-se o enriquecimento ilícito, o que refoge ao mister das astreintes. Neste sentido, reputo razoável limitar-se a multa ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.01856968-10, 203.973, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA.
CRIANÇA COM PROBLEMA AUDITIVO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A arguição do apelante de ilegitimidade do recorrido para o ajuizamento de uma ação em favor da menor Maria Heloisa Sodré Freire, criança com deficiência auditiva, não merece acolhimento, pois o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada;

II – A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

III - Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

IV –
In casu
, restou amplamente demonstrado que a criança Maria Heloisa Sodré Freire sofre de distúrbio do processamento auditivo central, levando a dificuldade de aprendizagem, necessitando de professor facilitador na sala de aula, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, consistente na determinação que o recorrente disponibilizasse o referido profissional à menor, não merece reparos;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido. (
Número CNJ
: 0801076-35.2018.8.14.0097.
Número Acordão
: 3311250

Relator
: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Data Julgamento
: 08-06-2020

Comarca
: BELÉM)

Quanto às alegações acerca de limites orçamentários e observância à reserva do possível, não merece retoques o fundamento da sentença apelada de que
"(...) em sendo medidas assentadas entre as garantias constitucionais, por óbvio, encontram-se previstas no orçamento anual do Estado, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão. Logo, consistem demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto, assim como o correspondente desenvolvimento dos serviços deve ser contemplado nos planos de metas do Governo."

De igual modo, não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos

Inclusive, em contrariedade às razões recursais, tanto de impossibilidade material da medida, quanto de ofensa à regra do concurso público ou de ausência de verba no orçamento para atendimento à determinação judicial contida nestes autos, verifica-se no ID nº 3411533 - páginas 1/8, o Edital nº 01/2020, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2010, de abertura de certame para contratação de Estagiários para atuação como apoio escolar com previsão de homologação e publicação do resultado em março de 2020.

Assim, verifico que não há que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco em falta de previsão orçamentária. Estando em tramitação PSS - Processo Seletivo Simplificado para contratação de estagiários na área da saúde para atuação como apoio escolar com disponibilização de 2 (duas) vagas no Município de Barcarena, além da previsão de vagas em outros municípios, constata-se que a disponibilização de tais profissionais para a comunidade escolar especial já está inserida no planejamento estatal.

Desse modo, podendo-se concluir acerca da possibilidade de contratação de estagiários pelo sistema estadual de ensino para o desempenho da função de profissional de apoio escolar e acompanhante comum, sob a supervisão de um responsável avaliador, nos termos dos arts. 1°, 3°, §1° e 9°, III da Lei 11.788/2008 para a adolescente, o que é até mesmo reconhecido pelo apelado, não subsistem os argumentos do recorrente.

No que concerne à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também não constato motivos para sua alteração.

O contexto fático da demanda e a magnitude do direito constitucional em voga revelam grave omissão do Poder Público, situação que envolve tanto o direito à educação quanto à dignidade da pessoa humana, que no caso em análise se refere à menor com necessidades especiais que, repita-se, tem proteção constitucional integral e duplamente prioritária, em situação que se arrasta desde o ano de 2019.

Desta feita, entendo que a multa fixada atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se revelando elevada, quando contraposta aos valores envolvidos no cumprimento das medidas impostas, ao passo que mantenho na forma delimitada pelo Juízo singular.

Destaco, por oportuno, que o julgado ao norte destacado (203.973, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22), bem como a decisão monocrática da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira colacinada no parecer ministerial no ID n4084593 - pág. 8, ambos envolvendo situações semelhante a dos autos, trazem a fixação de
astreintes,
nos mesmos valores da que foi fixada pelo juízo de 1º Grau neste feito, senão vejamos:

"DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0000502-79.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ALESSANDRA SOUSA DA SILVA E OUTROS, diante de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0005351-10.2016.8.14.0104) proposta pelos agravados. A decisão recorrida (fls. 25/28) teve o seguinte dispositivo: (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do CPC
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e determino que os demandados: a) realizem processo seletivo simplificado para contratação e lotação na Escola Estadual de Ensino Médio Severo Alves, de: 1) 08 (oito) cuidadores, para darem suporte aos Requerentes em sala de aula e; 2) 02 (dois) professores com formação em Libras; b) implementem 01 (uma) sala multifuncional de recursos, com todos os equipamentos adequados à condição peculiar dos Requerentes na Escola Estadual Severo Alves; c) disponibilizem todo o material adaptado para o estudo dos Demandantes, tal como apostilas com letra adequada para alunos com baixa visão. A presente decisão deverá ser cumprida em 15 (quinze) dias sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...] É o relato do essencial. Decido. [...] A questão em análise consiste em verificar se o prazo de 15 dias é exíguo para o cumprimento de todas as obrigações impostas na decisão recorrida e se a multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 foi fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, passo a transcrição de todas as obrigações impostas ao Ente Público:1) realização de processo seletivo simplificado para contratação e lotação na Escola Estadual de Ensino Médio Severo Alves, de 08 (oito) cuidadores, para darem suporte aos Requerentes em sala de aula e, 02 (dois) professores com formação em Libras; 2) implementação de 01 (uma) sala multifuncional de recursos, com todos os equipamentos adequados à condição peculiar dos Requerentes na Escola Estadual Severo Alves; e 3) disponibilização todo o material adaptado para o estudo dos Demandantes, tal como apostilas com letra adequada para alunos com baixa visão. [...] Este Egrégio Tribunal tem decidido pela aplicação de multa diária no valor mínimo de R$ 5.000,00 em situações em que se discute o direito à saúde, de índole social e fundamental, tal como o direito à educação. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA COBRIR TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 100.00,00 (CEM MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1- Ampliação da tutela antecipada anteriormente deferida é possível diante da obrigação do plano em custear todo o tratamento de saúde do paciente. 2- Em relação à fixação da multa diária, esta deve ser mantida, no montante fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por se configurar proporcional e razoável. 3- Agravo de Instrumento improvido. (TJ-PA - AI: 201230051653 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/05/2014) (grifei)
Assim, ponderando os direitos tutelados na decisão recorrida com a necessidade de conferir efetividade as medidas estabelecidas, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 reais até o limite de R$ 50.000,00, revela-se adequado ao caso.
Ante o exposto, nos termos do art. 300 e 1.019, I, do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, apenas para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da decisão recorrida. Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/15). Intimese o agravado para que ofereça contrarrazões, caso queira, no prazo legal de 15 (quinze) dias, ex vi, do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15. Após, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial nesta Superior Instância, para manifestação, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I. Belém, 18 de dezembro de 2017. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2017.05409782-26, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-19, Publicado em 2018-01-19) (grifo nosso)

Na linha da manifestação do douto Procurador de Justiça e da jurisprudência dominante deste Tribunal, mantenho a diretiva apelada também nesse ponto.

Outrossim, no que concerne ao pedido de alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 01 (um) ano para o cumprimento da determinação, não há como ser atendido.

Primeiro, porque o
decisum
fixou o período de 5 (cinco) dias após a volta às aulas presenciais que estão suspensas há mais de um ano na rede estadual de ensino, pelo que depreende-se que apesar das alegações acerca das dificuldades administrativas decorrentes da Pandemia do novo coronavírus, considerando que já houve Processo Seletivo Simplificado para contratação de estagiários que possam atender à determinação judicial, decorrido tempo mais que suficiente para que pudesse organizar o cumprimento da sentença tão longo retorne o calendário escolar.

Segundo, porque a demanda foi ajuizada, visando o atendimento ao direito à educação da adolescente, desde o início do ano letivo de 2019, não prosperando, portanto, razão para prolongamento da situação.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo integralmente a sentença.

Pelas mesmas razões de apreciação do apelo, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida em remessa necessária.

Belém, 07 de junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2021